Tribunal: TCU
Processo: 005.732/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 202/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o, 2o, 4o, do Regimento Interno/TCU, e como os efeitos financeiros da acumulação ilegal se exauriram antes da apreciação da revisão de ofício, não havendo outra irregularidade que macule o referido ato, tomando-se por base as verificações feitas pela unidade técnica, na forma prevista no artigo 260, caput, do Regimento Interno-TCU, em considerar legal o ato de concessão inicial de pensão militar, instituído pelo Sr. Benedito Paulo Guimarães em favor da interessada Neuza Goncalves Guimarães (XXX.827.908-XX), mantendo o registro tácito ocorrido em 25/1/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.732/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Neuza Goncalves Guimaraes (XXX.716.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.